Tribunal: STF
Processo: RE 1267713
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 1922):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA.
    O valor apurado no Reintegra tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação. Logo, sofre a incidência do Imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 145, § 1º; 150, I; 153, III; e 195 do Texto Constitucional.
    Busca-se, em síntese, “o reconhecimento do direito de afastar a exigência do pagamento relativo ao IRPJ e CSLL sobre os valores reintegrados à empresa na forma da Lei nº 12.546/11 referente ao sistema REINTEGRA, tendo em vista a manifesta afronta as competências reservadas para a União na instituição dessas exações (CF/88 – art. 153, inc. III e art. 195, I, C).” (eDOC 1, p. 1.958)
    Sustenta-se, para tanto, que não há e nem pode haver base legal para essa incidência, uma vez que os créditos decorrentes do REINTEGRA não constituem subvenção, mas incentivo fiscal e, dessa forma, não se submetem ao campo de incidência do IRPJ ou da CSLL.
    É o relatório. Decido.
    O Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 1.919-1.920):
    “O Reintegra instituído para desonerar o exportador produtor de bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) constantes do Anexo Único ao Decreto nº 7.633/2011 (Decreto Regulamentador), a fim de estimular as exportações, aumentando a competitividade da indústria nacional. Por essa sistemática, o legislador reconhece que existe um resíduo tributário na cadeia produtiva destinada à exportação e ressarci parcial ou integralmente ao contribuinte tal resíduo apurado com base em um percentual da receita de exportação (entre zero e três por cento), e que poderá ser utilizado na compensação com débitos de outros tributos federais próprios ou ressarcido em espécie. 
    A Receita Federal tem se manifestado no sentido de que esse benefício representa espécie de subvenção corrente para custeio ou operação e, portanto, os valores apurados no âmbito desse regime devem ser computados na determinação do lucro operacional da pessoa jurídica beneficiária, fazendo parte da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
    Por sua vez, a impetrante sustenta que os mencionados créditos não representam ingresso de receita, mas se apresentam como uma recomposição do patrimônio afetado pelo custo tributário incidente, não se enquadrando no conceito de renda, pois não há acréscimo patrimonial.
    Tenho que os valores recebidos a título de Reintegra tem natureza de subvenção, cuja finalidade é baratear o custo do Brasil para a exportação.
    (…)
    Como visto acima, as subvenções, se forem correntes, isto é, reembolso de custos, elas integram o lucro tributável, como expressa a norma legal, e as subvenções para investimento, são excluídas do lucro tributável, sob determinadas condições.
    Da análise dos aludidos dispositivos, e levando em consideração a natureza do Reintegra, não pode ser comparado a subvenção de investimento. Com efeito, não há qualquer vinculação do beneficiário à realização de algum tipo de investimento como os declinados na lei. Logo, o valor apurado no Reintegra tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação.
    Sendo assim, revendo meu posicionamento anterior, tenho que incide a disposição do art. 392 do RIR/99, lastreado na Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, incisos IV e VIII, donde que não há autorização legal para excluir o Reintegra da base de cálculo do IRPJ e da CSSL, já que, no tocante a esta, a base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda (Lei nº 7.689/88: art. 2º).
    Com efeito, as subvenções são doações ou benefícios relacionados com um objetivo de ordem pública, concedidos pelo Poder Público para incentivar determinada região ou atividade. Nestes termos, as subvenções subdividem-se em subvenções correntes para custeio ou subvenções para operação (expressões sinônimas) e subvenção para investimento.
    A subvenção para custeio são transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer frente ao seu conjunto de despesas, nas suas operações. Já as subvenções para investimento são transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la na aplicação em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos.”
    Nesse contexto, verifica-se que a análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    A este respeito, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional. 1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” 
(RE 1.028.287-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.09.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO PROGRAMA REINTEGRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(RE 1.018.180-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 995.095-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.04.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente